Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-95.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004811-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), VALDECI DE SOUZA - CPF: 011.217.391-80 (EMBARGANTE), NEUZA CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 266.209.361-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGA
DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
a
córdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse para determinar a reintegração liminar da
a
utora na posse do imóvel.

O Embargante sustenta omissão e contradição
sob o
argumento de que o Colegiado
extrapolou
os limites da análise própria da tutela de urgência ao reconhecer, em juízo sumário, a posse anterior da
Embargada
, a precariedade da ocupação e a configuração de mera permissão ou tolerância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Verificar se o
decisum
incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos requisitos da tutela possessória liminar e à apreciação dos documentos e teses defensivas apresentados pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O Colegiado
delimitou expressamente que a controvérsia recursal consisti
u
na verificação, em juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória previstos nos
arts
. 300 e 561 do CPC.

4
. O reconhecimento provisório da posse anterior da
Embargada,
do esbulho e da precariedade da ocupação não configura julgamento definitivo do mérito, mas providência inerente ao exame da liminar possessória.

5
. As alegações relacionadas à origem da ocupação do imóvel, à regularização da unidade consumidora de energia elétrica, à fragilidade da prova documental e à necessidade de dilação probatória foram apreciadas pelo Colegiado e consideradas insuficientes para afastar a plausibilidade da pretensão possessória.

6
. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada documento ou precedente invocado pelas partes, basta
que promova
fundamentação suficiente para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: “Não há omissão ou contradição quando, em juízo de cognição sumária,
o Colegiado
reconhece a presença dos requisitos dos
arts
. 300 e 561 do CPC para manutenção de tutela possessória liminar
.”

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 561, 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Valdeci de Souza
em virtude do
A
córdão
que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Embargante, o julgado é contraditório, pois afirmou-se,
simultaneamente, que a controvérsia est
á
limitada à análise dos requisitos da tutela de urgência e, ao mesmo tempo, conclui
u
pela demonstração da posse anterior
da

Embargada
, pela existência de ocupação decorrente de relação familiar e pela caracterização de mera permissão ou tolerância.

Sustenta que tais conclusões import
am
em indevido adiantamento do mérito da demanda possessória, sem a necessária dilação probatória.

Afirma que
a Recorrida
não comprovou de forma inequívoca o exercício anterior da posse
e sustenta
que o imóvel jamais pertenceu à
Embargada.

Argumenta
que os documentos considerados pelo
Colegiado
, especialmente contas de energia elétrica e depoimentos testemunhais prestados em audiência de justificação, s
ão
insuficientes para demonstrar a posse anterior e o alegado esbulho possessório.

Aduz que
a Câmara
ignorou documentos apresentados pela defesa, especialmente aqueles relacionados à origem da ocupação do imóvel e à regularização da unidade consumidora de energia elétrica em
seu
nome
(
do Embargante
)
, circunstâncias que, segundo sustenta, afastam a conclusão de posse precária decorrente de mera tolerância familiar.

Aponta
omissão quanto à aplicação dos
arts
. 300, §3º, 373, I e II, 560, 561 e 562 do CPC
.

Segundo alega,
não est
ão
presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar possessória, especialmente diante da
falta
de prova inequívoca da posse anterior e do esbulho.

Verbera
que a controvérsia exige ampla dilação probatória, razão pela qual
é
necessária a preservação da situação fática vigente até o julgamento definitivo da
A
ção.

Ao final, requer o acolhimento
do Recurso
, com atribuição de efeitos modificativos e suspensivos, para reconhecer a
falta de prova
dos requisitos previstos no art. 561 do CPC e reformar o
A
córdão embargado, afastando a tutela possessória deferida na origem.

Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e dissídios jurisprudenciais invocados, para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 366473876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Valdeci de Souza
alega que o Acórdão
que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse para determinar a reintegração liminar
da Embargada Neuza Carvalho de Arruda
na posse do imóvel objeto da lide
, é omisso e contraditório.

De acordo com o Recorrente, ao julgar o Recurso, a Câmara extrapolou
os limites da análise própria da tutela de urgência ao concluir pela demonstração da posse anterior
da Embargada
, pela existência de ocupação
decorrente de relação familiar e pela caracterização de mera permissão ou tolerância.

Afirma que tais conclusões importam em indevido adiantamento do mérito da demanda possessória, sem a necessária dilação probatória
.

Sustenta
, ainda,
a inexistência
de prova inequívoca da posse anterior e do esbulho possessório.

Aduz
que o Colegiado desconsiderou
documentos apresentados pela defesa, especialmente aqueles relacionados à origem da ocupação do imóvel e à regularização da unidade consumidora de energia elétrica em
seu
nome
.

Com esses argumentos, pugna pela
atribuição de efeitos modificativos e suspensivos, para afastar a tutela possessória deferida
em favor da Recorrida.

Diversamente do que alega o Recorrente, ao julgar o Recurso, o Colegiado
delimitou
de forma expressa
que a controvérsia recursal consisti
u
em verificar, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela possessória, nos termos dos
arts
. 300 e 561 do CPC.

No
voto condutor
está consignado
que os elementos produzidos em audiência de justificação, aliados à documentação juntada aos autos, indicam, n
o
estágio processual, o exercício anterior da posse
pela Embargada
e a resistência do ocupante em desocupar o imóvel.

Ou seja, o
reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos autorizadores da tutela possessória não configura julgamento definitivo do mérito da ação.

Aliás, a
análise preliminar acerca da posse anterior, do esbulho e da natureza da ocupação constitui providência inerente ao exame dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, indispensável à apreciação da liminar possessória.

Portanto, o fato de
o Colegiado
ter concluído,
em caráter provisório e não exauriente
, pela existência de elementos indicativos da posse anterior
da Embargada
e da precariedade da ocupação não representa adiantamento indevido do mérito, tampouco caracteriza contradição.

No
que concerne à
propalada
omissão quanto
aos documentos
apresentad
os
pelo Embargante
, melhor sorte não lhe assiste.
O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo da parte com a valoração das provas realizada pelo Colegiado.

Com efeito, a
s alegações relacionadas
à
origem da ocupação do imóvel; regularização da unidade consumidora de energia elétrica; alegada fragilidade dos documentos da autora; à necessidade de dilação probatória

foram deduzidas no Agravo de Instrumento e consideradas insuficientes para afastar

os elementos que evidenciaram a plausibilidade da pretensão possessória deduzida
pela Recorrida
.

De mais a mais
,
os argumentos
de que o imóvel jamais pertenceu à Recorrida e de que os registros relacionados à unidade consumidora de energia elétrica decorrem de situação vinculada a terceiro integrante do núcleo familiar foram devidamente considerad
o
s pelo Colegiado, sem, contudo, infirmar, neste momento processual e em juízo de cognição sumária, os elementos que evidenciam a plausibilidade da posse anteriormente exercida
pela Embargada.

Não se pode esquecer que o
julgador não está obrigado a enfrentar individualmente cada documento juntado aos autos ou cada precedente invocado pelas partes,
o que se exige é
que apresente fundamentação suficiente à solução integral da controvérsia,
tal qual ocorreu
na hipótese.

Da mesma forma, os precedentes jurisprudenciais colacionados pelo Embargante não demonstram omissão no julgado, pois tratam de hipóteses
fáticas distintas, nas quais os respectivos Tribunais concluíram
pela inexistência
de prova da posse ou do esbulho possessório.

In
casu
, contudo, o Colegiado concluiu, com base nos elementos constantes dos autos e na audiência de justificação, que est
ão
presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos necessários à manutenção da tutela possessória.

Nessa esteira, a
pretensão recursal revela nítido propósito de rediscutir a conclusão adotada pelo
Órgão julgador
, mediante nova valoração do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026